Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. JOGOS DE AZAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Consta dos autos que “a investigação se demonstrou mais robusta, fato este que propiciou a colheita de novos e importantes elementos de informação”, de modo que não se vislumbra possam os investigados causar prejuízos ao prosseguimento da investigação criminal, eventual risco à garantia da ordem pública ou à garantia da ordem econômica.

2. Os investigados são tecnicamente primários, não se verificando a necessidade de manutenção das medidas cautelares, sem prejuízo de eventual reapreciação de representação policial, caso surjam novos elementos a justificar nova medida cautelar.

3. Há comprovação de que o paciente e outros investigados são sócios de diversas empresas, entre as quais há uma que não é objeto de investigação, ainda que não se possa distinguir com clareza em razão de terem nomes semelhantes e constem os mesmos sócios.

4. Ordem concedida.